Tribunal: TJBA
Processo: 8006719-70.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8006719-70.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S.A-EMBASA Advogado(s): ANTONIO CARLOS GONZALEZ CORREIA AGRAVADO: ROGERIO SOUZA CAMPOS Advogado(s):LUIG ALMEIDA MOTA ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. OPERADOR DE PROCESSOS DE ÁGUA E ESGOTO. EMBASA. TERCEIRIZAÇÃO. PRETERIÇÃO. OMISSÃO VERIFICADA. LOCAL ESPECÍFICO DE LOTAÇÃO. TEMA 784 DO STF. DEMONSTRAÇÃO CABAL NÃO COMPROVADA. TUTELA DE URGÊNCIA CASSADA. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. I. Caso em exame 1. Embargos de Declaração opostos por EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S.A-EMBASA, em face do acórdão que conheceu e negou provimento ao recurso de agravo de instrumento, para manter a decisão interlocutória. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar: (a) se há omissão no acórdão embargado quanto à necessidade de comprovação da contratação de terceirizados especificamente para o município de Iaçu; e (b) se há omissão quanto ao enfrentamento integral do Tema 784 do STF, que exige a demonstração cabal da preterição arbitrária e imotivada para conversão da mera expectativa em direito subjetivo à nomeação. III. Razões de decidir 3. O acórdão embargado não se manifestou sobre a necessidade de que a preterição se refira especificamente ao município de Iaçu, localidade para a qual havia uma única vaga no edital e para a qual o candidato foi aprovado em 2º lugar, omitindo análise sobre o alcance territorial do contrato de terceirização invocado como prova. 4. O decisum também não enfrentou a tese da Embargante de que a mera contratação de terceirizados não configura preterição arbitrária e imotivada nos termos exigidos pelo Tema 784 do STF, que pressupõe a demonstração cabal da existência de cargo efetivo vago e da finalidade permanente da terceirização. 5. Supridas as omissões e apreciados os pontos omitidos, não restou demonstrada de forma cabal a preterição arbitrária, nem a probabilidade do direito necessária ao deferimento da tutela de urgência, impondo-se a cassação da medida. IV. Dispositivo e tese 5. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para reformar o acórdão embargado e dar provimento ao Agravo de Instrumento. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 8006719-70.2025.8.05.0000, em que figuram como Embargante EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S.A-EMBASA e Embargado ROGERIO SOUZA CAMPOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHEÇO e, no mérito, ACOLHO os Embargos de Declaração opostos, com efeitos infringentes e, na esteira do parecer ministerial (ID. 80696375), dar provimento ao recurso de agravo de instrumento para anular a decisão a quo em todos os seus termos. Sala das Sessões, data registrada em sistema. PRESIDENTE DES. RICARDO REGIS DOURADO Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA (RRD6)